Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701902-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIVAL JOSUE DO AMARAL AGRAVADO: ANTONIO LAMOUNIER DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DORIVAL JOSUÉ DO AMARAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do autos do Cumprimento de Sentença no 0001584-69.1996.8.07.0003, determinou a realização de nova pesquisa de valores pelo sistema Bacenjud. O agravante narra que se trata de execução de título extrajudicial em que foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos em março de 1998 e, diante da interposição de recursos, apenas teria iniciado a execução em 2003, integrando a parte na lide em meados de 2014 em razão da desconsideração da personalidade jurídica de empresa da qual era sócio. Relata que a dívida atualizada perfaz o valor de R$ 2.644.394,22 (dois milhões seiscentos e quarenta e quatro mil trezentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) e que teriam sido penhorados dois imóveis no SIA Trecho 06 (ID no 36175629 - fls. 1/8 dos autos da origem), cujo laudo de avaliação teria fixado o valor dos bens em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), o que demonstraria que a dívida estaria devidamente garantida. Aduz a necessidade de reforma da decisão, tendo em vista que teria determinado “de ofício e ilegalmente” a realização de bloqueios no sistema Bacenjud, ao passo que o último requerimento do exequente, ora agravado, teria sido para a realização de penhora de 30% (trinta por cento) do montante pecuniário derivado da venda de bilhetes de passagem relacionados à frota de ônibus da empresa UTB União Transporte Brasília LTDA. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que a decisão agravada seja suspensa e liberado o bloqueio até decisão definitiva neste recurso. No mérito, roga pela reforma da decisão, declarando-se ilegal o bloqueio no sistema Bacenjud. Preparo recolhido (ID 13947832 e 13947836). Em exame de cognição sumária, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal requerida (ID 13988081). Contrarrazões ao agravo de Instrumento em ID 14789792, alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, tendo em vista que a decisão agravada não trouxe nenhum gravame ao agravante, pois não houve bloqueio de nenhum valor em suas contas financeiras, não havendo, portanto, interesse recursal. Alega, ainda, o não conhecimento do recurso em virtude de o ato praticado pelo agravante ser contraditório ao interesse de recorrer, nos termos do art. 1000 do CPC, uma vez que há nos autos uma anterior decisão interlocutória que não foi recorrida pelo agravante e que constitui o motivo da penhora on-line, determinando que os executados indicassem outros meios mais céleres para a satisfação do crédito, “com maior liquidez e menor onerosidade aos executados, como penhora de eventuais fontes de receita” No mérito, pugna pelo não provimento do agravo. Agravo Interno interposto em ID 14511126 pelo agravante em face da decisão que negou o pedido de antecipação de tutela recursal. Alega que o Juízo a quo realizou penhora ex officio dos valores das contas do agravante sem pedido expresso do agravado, contrariando o dispositivo previsto no art. 829, §2o do CPC, além de violar o princípio da disponibilidade da execução previsto no art. 775 do mesmo Código. Alega também que a execução já está garantida por penhora de dois imóveis avaliados em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), assim como houve a indisponibilidade de quotas da sociedade empresária, no valor de R$ 14.244.000,00 (quatorze milhões duzentos e quarenta e quatro mil reais). Defende que a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC não se sustenta, pois contraria a Súmula 417 do STJ. Ao final, requer a retratação da decisão agravada. Não havendo juízo de retratação, requer que o presente Agravo Interno seja submetido a julgamento pelo respectivo órgão colegiado, dando-lhe provimento para revogar a decisão agravada. Contrarrazões ao Agravo Interno em ID 14863959, pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção da decisão monocrática. Intimado a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, o agravante quedou-se inerte conforme certidão em ID 13965068. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o dispositivo no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, é requisito do agravo de instrumento conter, dentre outros requisitos, “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. Em outras palavras, o recorrente deve impugnar especificamente as razões postas na decisão para conceder ou negar o pedido deduzido. Trata-se do princípio da dialeticidade, segundo o qual impõe a parte recorrente o dever de impugnar os fundamentos que justificaram a manutenção da decisão recorrida. Acerca do tema, ensina Nelson Nery Junior: A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed., Editora: Revista dos Tribunais, 2004, p. 176-178) Tal constatação (exigência da dialeticidade) decorre das próprias normas que disciplinam o manejo dos recursos, ao mesmo tempo em que essas normas processuais são justificadas por esse princípio, que transparece, v.g., no texto dos artigos 932, III, 1.010, III, 1.016, III e 1.029, III, todos do Código de Processo Civil. No caso específico dos autos, os argumentos apresentados pelo recorrente encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da decisão agravada, pois o magistrado a quo apenas determinou a realização de nova pesquisa via Bacenjud, com o objetivo de encontrar valores nas contas dos executados, incluindo as contas do agravante, para o pagamento da dívida. Não se trata, portanto, de decisão que determinou o bloqueio de valores do agravante executado. Além disso, conforme consta no andamento do feito na primeira instância, as outras partes executadas apresentaram impugnação aos valores bloqueados que ainda será apreciado pelo Juízo singular após a manifestação do agravado exequente quanto à impugnação formulada. Portanto, conhecer do agravo que não ataca os fundamentos da decisão agravada viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido, o Código de Processo Civil assim prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Colaciono jurisprudências desta egrégia Corte de Justiça nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos da contadoria judicial, após rejeitar a impugnação apresentada pelo executado, sob o fundamento de que não foram especificados os motivos pela discordância nem indicados os parâmetros que teriam sido desrespeitados pela Contadoria. 1.2. No recurso, o executado assevera que o feito deve ser extinto diante da veracidade dos cálculos apresentados por ele na impugnação, aduzindo que não há encargos de inadimplência, que os juros estão dentro do padronizado pelo Banco e que as taxas de juros se encontram dentro das de mercado informada pelo Banco Central. Argumenta que a decisão possui error in procedendo, pois entende que os cálculos apresentados pelos exequentes configuram excesso, onerosidade excessiva e implicam na nulidade da execução, pois extrapolam a lei processual vigente e ofendem a coisa julgada. Aduz que se faz necessária nova perícia com os parâmetros corretos para que o real valor seja apurado. 2. Segundo o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. 2.1. Nos termos do §5 do artigo 525 do Código de Processo Civil, "não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução". 3. O executado se limita a dizer que os cálculos apresentados pela contadoria judicial não estão corretos, mas não explica pontualmente, quais seriam os equívocos cometidos pelo setor técnico auxiliar do Juízo, nem apresenta fundamento para justificar a sua assertiva, no sentido de que teria havido excesso de execução. 3.1. Na falta da impugnação específica pelo recorrente, prevalece o entendimento do Juízo a quo, de que os cálculos apresentados pela contadoria atendem aos parâmetros fixados nos autos. 4. Precedente: "(...) Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes. 2. Agravo Regimental conhecido e desprovido. (20150020288048AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro 2a Turma Cível, DJE: 01/03/2016). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1144017, 07153733420188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. I. À luz do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente investir contra a sentença recorrida mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível a apelação cujas razões são completamente dissociadas da sentença impugnada. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1028707, 20140111671319APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na condenação por danos morais, enquanto a sentença condenou a parte recorrente ao pagamento da indenização por danos materiais. 3. Apresente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1026254, 20160110616615APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017. Pág.: 271/274) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Apesar da manifestação posterior, fato é que o recurso não é passível de emenda. Assim, em face do não conhecimento do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada. JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Brasília, DF, 11 de maio de 2020 15:31:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador